Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMISSÃO DE RUÍDOS DA CASA DE BOMBAS ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES DE SENTENÇA CITRA E EXTRA PETITA REJEITADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se apelações interpostas pelos autores e pelo Condomínio requerido contra a sentença de parcial procedência.
2. Em que pese os argumentos dos autores de que a sentença não analisou os pedidos da inicial, o art. 322, §2o do CPC determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. A sentença para ser qualificada como extra ou citra petita deve estar em desconformidade com a natureza do pedido ou condenar o(s) réu(s) em objeto diverso do demandado, o que não se verifica no presente caso.
3. Na hipótese, resta evidente que o vício constatado na área da casa de bombas do empreendimento afeta o conforto, o sossego e até a saúde dos moradores da unidade, já que comprovada a falha no isolamento acústico da sala de máquinas instalada logo abaixo do imóvel e, assim sendo, a responsabilidade deve ser atribuída tanto à Construtora quanto ao Condomínio conforme laudo pericial.
4. A obrigação de fazer consiste em providenciar a alteração do local da casa de bombas ou realizar o isolamento acústico do local de forma eficaz e definitiva, na forma requerida pelos autores, cujas obras devem ser comprovadas nos autos, em cumprimento de sentença, submetidas à análise de profissional competente, às custas dos requeridos, para aferição das medições seguindo os mesmos métodos utilizados na perícia judicial, a fim de possibilitar a comparação aos resultados obtidos na prova técnica e constatar a adequação da emissão dos ruídos aos limites legais.
5. O valor fixado a título de compensação por danos morais em que pese a falta de critérios objetivos, inclusive no que toca à tomada de parâmetros jurisprudenciais nesse sentido, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter inibidor da conduta praticada. Sentença parcialmente reformada.
6. Apelos conhecidos e parcialmente providos.